Tribunal: TJES
Processo: 5001231-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; COVID-19
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE. DÍVIDA ANTERIOR À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO BLOQUEADO EM PODER DO BANCO CREDOR. PRÁTICA DE NOVOS ATOS DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Através de uma análise sumária dos documentos colacionados aos autos, própria deste expediente recursal, observa-se que a dívida executada nos autos n. 0025341-93.2019.8.08.0024 é significativamente anterior à pandemia causada pela Covid-19, não se sustentando, assim, a alegação da Agravada (Id. 521561) no sentido de que os contratos firmados com o Agravante se encontravam rigorosamente adimplidos até a decretação do estado de calamidade pública, revelando-se prudente que os valores depositados judicialmente (Id. 521540) não sejam liberados nesta fase inicial de processamento do feito de origem, devendo ser procedida a devida instrução processual para tanto, para que a Agravada eventualmente comprove não só o adimplemento das suas obrigações assumidas com o Agravante até o surgimento da pandemia causada pela Covid-19, como também demonstre a sua grave precariedade econômica advinda com a instalação da atual crise.

2. Por outro lado,
quanto à determinação exarada pelo Magistrado
a quo
acerca da suspensão dos demais atos executórios em desfavor da Agravada pelos próximos 60 (sessenta) dias, tem-se que a referida ordem não deve ser afastada nesta seara recursal. Isso porque assim como a liberação imediata dos valores depositados judicialmente poderia gerar um risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, porquanto poderia em tese deixar de reaver o referido valor caso se sagre vencedor na demanda executória promovida, também se vislumbra, neste momento, um potencial risco de dano grave em desfavor da Agravada caso novos atos atuais de execução prossigam no interregno de 60 (sessenta) dias, pois a mesma pode eventualmente estar sendo impactada pelas medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, o que será melhor apurado durante a instrução processual nos autos de origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001231-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAMERI ROCHAS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001231-80.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): MAMERI ROCHAS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 521547, proferida nos autos da
Tutela de Urgência Antecipada de Natureza Antecedente
de origem, apresentada por
MAMERI ROCHAS LTDA
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
“a suspensão de qualquer cobrança envolvendo os contratos em foco, inclusive a decisão tomada na execução de transferência de valores para conta judicial remunerada, pelo prazo de 60 dias, bem como que o réu se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição de crédito, vedada a cobrança posterior de encargos contratuais pela inadimplência
”.

Em seu arrazoado (Ids. 521474, 521475 e 521476), o Recorrente sustentou, em síntese, que: 1) celebrou com a Agravada contrato particular de abertura de crédito rotativo para operações de adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação e constituição de garantias n. 035/2015, tendo por objetivo a abertura de crédito rotativo no valor de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 2) a Agravada não honrou a obrigação contratada, o que motivou o ajuizamento da Execução por Quantia Certa n. 0025341-93.2019.8.08.0024 em setembro de 2019, tendo por escopo o recebimento da quantia de R$ 2.993.974,27 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos); 3) o Recorrente constatou a existência de 13 (treze) ordens de pagamentos oriundas das operações de exportações realizadas pela Agravada, as quais foram objeto de adiantamentos sobre os contratos de câmbio inadimplidos, motivo pelo qual postulou, nos autos da execução movida, autorização para amortizar o valor da dívida, no patamar de R$ 587.743,72 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), o que fora deferido nos autos da execução (Id. 521549); 4) após o deferimento da ordem de transferência dos valores penhorados para uma conta judicial remunerada, a Agravada apresentou o pedido de tutela de urgência de origem afirmando que em virtude da pandemia causada pela Covid-19 não poderia ter os valores penhorados, sob risco de inviabilizar o funcionamento da empresa, o que motivou a prolação da decisão agravada; 5) em que pese o atual regime de calamidade pública, entende o Agravante que a suspensão da cobrança determinada pelo Magistrado a quo não poderia alcançar dívida pretérita, anterior ao surgimento da pandemia, motivo pelo qual postula a reforma da decisão que determinou a suspensão de qualquer cobrança envolvendo os contratos firmados, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no Id. nº 568226.

No Id. nº 619800 foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001231-80.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): MAMERI ROCHAS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 521547, proferida nos autos da
Tutela de Urgência Antecipada de Natureza Antecedente
de origem, apresentada por
MAMERI ROCHAS LTDA
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
“a suspensão de qualquer cobrança envolvendo os contratos em foco, inclusive a decisão tomada na execução de transferência de valores para conta judicial remunerada, pelo prazo de 60 dias, bem como que o réu se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição de crédito, vedada a cobrança posterior de encargos contratuais pela inadimplência
”.

Em seu arrazoado (Ids. 521474, 521475 e 521476), o Recorrente sustentou, em síntese, que: 1) celebrou com a Agravada contrato particular de abertura de crédito rotativo para operações de adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação e constituição de garantias n. 035/2015, tendo por objetivo a abertura de crédito rotativo no valor de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 2) a Agravada não honrou a obrigação contratada, o que motivou o ajuizamento da Execução por Quantia Certa n. 0025341-93.2019.8.08.0024 em setembro de 2019, tendo por escopo o recebimento da quantia de R$ 2.993.974,27 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos); 3) o Recorrente constatou a existência de 13 (treze) ordens de pagamentos oriundas das operações de exportações realizadas pela Agravada, as quais foram objeto de adiantamentos sobre os contratos de câmbio inadimplidos, motivo pelo qual postulou, nos autos da execução movida, autorização para amortizar o valor da dívida, no patamar de R$ 587.743,72 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), o que fora deferido nos autos da execução (Id. 521549); 4) após o deferimento da ordem de transferência dos valores penhorados para uma conta judicial remunerada, a Agravada apresentou o pedido de tutela de urgência de origem afirmando que em virtude da pandemia causada pela Covid-19 não poderia ter os valores penhorados, sob risco de inviabilizar o funcionamento da empresa, o que motivou a prolação da decisão agravada; 5) em que pese o atual regime de calamidade pública, entende o Agravante que a suspensão da cobrança determinada pelo Magistrado a quo não poderia alcançar dívida pretérita, anterior ao surgimento da pandemia, motivo pelo qual postula a reforma da decisão que determinou a suspensão de qualquer cobrança envolvendo os contratos firmados, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta parcial provimento.

Isso porque através de uma análise sumária dos documentos colacionados aos autos, própria deste expediente recursal, observa-se que a dívida executada nos autos n. 0025341-93.2019.8.08.0024 é significativamente anterior à pandemia causada pela Covid-19, não se sustentando, assim, a alegação da Agravada (Id. 521561) no sentido de que os contratos firmados com o Agravante se encontravam rigorosamente adimplidos até a decretação do estado de calamidade pública.

Nessa esteira, revela-se prudente que os valores depositados judicialmente (Id. 521540) não sejam liberados nesta fase inicial de processamento do feito de origem, devendo ser procedida a devida instrução processual para tanto, para que a Agravada eventualmente comprove não só o adimplemento das suas obrigações assumidas com o Agravante até o surgimento da pandemia causada pela Covid-19, como também demonstre a sua grave precariedade econômica advinda com a instalação da atual crise.

Em situações semelhantes, assim vem se posicionando a jurisprudência:

81631536 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Pretensão de suspensão no pagamento das parcelas do financiamento para aquisição de imóvel em razão da COVID-19. Descabimento no caso. Pandemia que, por si só, não justifica a pretensão. Impontualidade no pagamento da parcela em data anterior à determinação de fechamento do comércio e ausência de demonstração da situação financeira dos agravantes em decorrência da crise sanitária.
Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado. Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados. Indeferimento que deve ser mantido. Recurso improvido. (TJSP; AI 2074444-72.2020.8.26.0000; Ac. 13537575; Franca; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 21/05/2013; DJESP 12/05/2020; Pág. 1845)

81684711 - CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1.
Conforme noticiou a Febraban, os bancos poderiam conceder a prorrogação de alguns contratos, desde que rigorosamente adimplidos, por até 60 dias. A Febraban deixou claro que o critério seria de cada banco, que poderia avaliar a situação de cada cliente de forma individual. 2. Com isso, não se verifica direito liquido e certo de prorrogação do contrato da autora por 60 dias.
Porém, tem ela direito de ter seu pedido analisado. Os documentos apresentados demonstraram que ela não consegue êxito em seus contatos, não sabendo se seu pedido foi negado ou não, nem a razão de eventual negativa. Direito de negociar que deve ser garantido. 3. Recurso parcialmente provido para esse fim. (TJSP; AI 2089623-46.2020.8.26.0000; Ac. 13608608; Limeira; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Colombi; Julg. 02/06/2020; DJESP 05/06/2020; Pág. 3124)

81663077 - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 305 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pedido para autorização de consignação mensal de 36 parcelas de R$17.873,57 e impedimento de negativação ou protesto enquanto houver a consignação das parcelas. Instrumento celebrado entre as partes de cessão dos. Direitos creditórios. Valor depositado em favor da cedente autora.
Pretensão de modificar a natureza contratual e suas condições contratuais em razão da pandemia provocada pela covid-19. Alegação de aplicação da teoria da imprevisão. Prudente que se aguarde a instalação do contraditório e fase instrutória. Ausência dos requisitos neste momento processual. Alteração da natureza do contrato que demanda discussão.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2075813-04.2020.8.26.0000; Ac. 13578334; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cauduro Padin; Julg. 21/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 2382)

81654223 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADO QUE OS AGRAVANTES APRESENTASSEM CÓPIA DAS TRÊS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA, PARA QUE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FOSSE ANALISADO. [...] Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer.
Pretendido pelos agravantes que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas da avença pelo prazo de 90 dias. Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Agravantes que admitem o débito, por sinal, anterior à pandemia do novo coronavírus
. Fato de as atividades comerciais dos agravantes terem sido atingidas, com a redução de seu faturamento, que não os desobriga do pagamento de seus débitos. Suspensão das obrigações oriundas do contrato por 90 dias que somente pode ocorrer por meio de negociação entre as partes, ou seja, com a aquiescência do credor. Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida. Agravo desprovido em relação à tutela de urgência. (TJSP; AI 2084771-76.2020.8.26.0000; Ac. 13577547; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 21/05/2020; DJESP 28/05/2020; Pág. 5056)

81654592 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO REVISIONAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AOS PRÓXIMOS DOIS MESES DA LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO PRÓXIMO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que a intervenção judicial em contratos, mesmo diante de contexto mundial atípico, em razão de pandemia, deve se dar de forma excepcional e subsidiária, sob pena de violar a autonomia da vontade, de rigor a manutenção da r. Decisão atacada, sendo razoável, no caso, aguardar-se a formação da relação processual.
(TJSP; AI 2071778-98.2020.8.26.0000; Ac. 13570666; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 19/05/2020; DJESP 28/05/2020; Pág. 5150)

Todavia, quanto à determinação exarada pelo Magistrado
a quo
acerca da suspensão dos demais atos executórios em desfavor da Agravada pelos próximos 60 (sessenta) dias, tem-se que a referida ordem não deve ser afastada nesta seara recursal. Isso porque assim como a liberação imediata dos valores depositados judicialmente poderia gerar um risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, porquanto poderia em tese deixar de reaver o referido valor caso se sagre vencedor na demanda executória promovida, também vislumbro, neste momento, um potencial risco de dano grave em desfavor da Agravada caso novos atos atuais de execução prossigam no interregno de 60 (sessenta) dias, pois a mesma pode eventualmente estar sendo impactada pelas medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, o que será melhor apurado durante a instrução processual nos autos de origem.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação exarada pelo Magistrado
a quo
de suspensão “
da decisão tomada na execução de transferência de valores para conta judicial remunerada”,
mantendo incólume os demais efeitos do referido
decisum
, sobretudo no tocante à abstenção do Agravante de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição de crédito em desfavor da Recorrida pelo período de 60 (sessenta) dias, restando prejudicada a análise do pedido de reconsideração deduzido no bojo das contrarrazões.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE. DÍVIDA ANTERIOR À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO BLOQUEADO EM PODER DO BANCO CREDOR. PRÁTICA DE NOVOS ATOS DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Através de uma análise sumária dos documentos colacionados aos autos, própria deste expediente recursal, observa-se que a dívida executada nos autos n. 0025341-93.2019.8.08.0024 é significativamente anterior à pandemia causada pela Covid-19, não se sustentando, assim, a alegação da Agravada (Id. 521561) no sentido de que os contratos firmados com o Agravante se encontravam rigorosamente adimplidos até a decretação do estado de calamidade pública, revelando-se prudente que os valores depositados judicialmente (Id. 521540) não sejam liberados nesta fase inicial de processamento do feito de origem, devendo ser procedida a devida instrução processual para tanto, para que a Agravada eventualmente comprove não só o adimplemento das suas obrigações assumidas com o Agravante até o surgimento da pandemia causada pela Covid-19, como também demonstre a sua grave precariedade econômica advinda com a instalação da atual crise.

2. Por outro lado,
quanto à determinação exarada pelo Magistrado
a quo
acerca da suspensão dos demais atos executórios em desfavor da Agravada pelos próximos 60 (sessenta) dias, tem-se que a referida ordem não deve ser afastada nesta seara recursal. Isso porque assim como a liberação imediata dos valores depositados judicialmente poderia gerar um risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, porquanto poderia em tese deixar de reaver o referido valor caso se sagre vencedor na demanda executória promovida, também se vislumbra, neste momento, um potencial risco de dano grave em desfavor da Agravada caso novos atos atuais de execução prossigam no interregno de 60 (sessenta) dias, pois a mesma pode eventualmente estar sendo impactada pelas medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, o que será melhor apurado durante a instrução processual nos autos de origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.